Tribunal: TJSP
Processo: 1013313-85.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Prova técnica que foi postulada, ainda que de modo subsidiário. Utilidade ao deslinde do feito. Produção necessária. Sentença anulada. Recurso provido.